Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DOS BILHETES. IMPUGNAÇÃO À FORMA DE CONTAGEM DOS DIAS DE PLANTÃO PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO. CÁLCULO INCIDENTE SOBRE OS GRUPAMENTOS DE PLANTÃO NO CASO DE VIAGEM INTERESTADUAL LONGA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar Auxílio-Transporte referente a períodos anteriores e vincendos, bem como de inserir o pagamento em folha sem apresentação do bilhete de passagem. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110).
4 – Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. A concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor.
5 – Limite do valor a título de auxílio transporte. Na forma do art. 2o da Portaria/SEPLAG no 124/2018, o auxílio transporte pago a servidores residentes no Distrito Federal deve respeitar o limite máximo do valor da tarifa de integração tarifária nas linhas do Serviço Básico do Sistema de Transporte Coletivo Público do Distrito Federal (bilhete único). Tal normativo incide somente nas hipóteses em que o servidor público é residente no Distrito Federal. O art. 3o do referido normativo, ao tratar da hipótese de servidores públicos residentes fora do Distrito Federal, estabeleceu tão somente que lhes será devido o valor da passagem interestadual, acrescido do valor da linha do serviço básico do Distrito Federal, caso seja utilizada em seu trajeto. Dessa forma, é de se reconhecer a ocorrência de silêncio eloquente por meio do legislador no que se refere à limitação máxima quanto ao pagamento de auxílio-transporte aos servidores não residentes no Distrito Federal.
6 – Direito à percepção do benefício. Implantação do pagamento. Pagamento do valor retroativo. Há demonstração no processo de que a autora requereu administrativamente o pagamento do auxílio em 19/08/2014 (conforme id 83848910) e que, desde então, foi implantado o auxílio em seu contracheque, de modo que resta controverso somente o valor correto do auxílio. Quanto ao ponto, conforme constou da sentença de origem, é possível verificar pela folha de escalas de plantão da autora (id 31861776, página 7) que elas são marcadas predominantemente em agrupamentos semanais, consistente em dois dias de plantão consecutivos. Não é possível inferir que a autora se desloque todos os dias, entre um plantão e outro, entre Santa Maria e Anápolis/GO, cujo percurso estimado é de 3 horas. Dessa forma, o auxílio deve incidir levando-se em consideração o grupamento de plantões, e não o número de 9 viagens mensais, conforme defende a autora. A sentença levou em consideração tal entendimento, de forma que não merece reforma. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F